Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0706403-44.2025.8.07.0018 APELANTE: MARUSAN JOSE DE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, III, do CPC, sob o argumento de que o acórdão proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 teria desconstituído o título executivo judicial. Nas razões recursais, pediu tutela de urgência, requerendo que o cumprimento de sentença prossiga até o julgamento da apelação ou, alternativamente, que o processo seja suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de evitar a extinção prematura da execução. Alega que não houve trânsito em julgado na ação rescisória, pois ainda pendem de julgamento embargos de declaração, motivo pelo qual o título judicial continuaria a produzir efeitos. Defende que a extinção definitiva do cumprimento individual afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual, pois, caso a decisão rescindente seja reformada, será necessário ajuizar nova ação, com risco de prescrição e perda dos atos processuais já praticados. Argumenta, ainda, que o art. 969 do CPC autoriza o prosseguimento do cumprimento da sentença enquanto não houver trânsito em julgado da ação rescisória. Por fim, sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no atraso do recebimento dos valores. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora o apelante sustente que não houve trânsito em julgado da ação rescisória, verifica-se que o pedido nela deduzido foi julgado parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, desconstituindo o título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé. Tal circunstância retira a exigibilidade do título judicial, inviabilizando o prosseguimento da execução, sob pena de insegurança jurídica. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão, observa-se que a apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do CPC. Portanto, não há risco de extinção definitiva ou perda do direito durante a tramitação deste recurso, razão pela qual se mostra desnecessária a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora